Tribunal: TCU
Processo: 015.027/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12490/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2287/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 26/3/2019, Ata 8/2019, relativamente a sua numeração, onde se lê: " ACÓRDÃO No 2287 - TCU - 2a Câmara ", leia-se: " Acórdão 2287/2019-TCU-Segunda Câmara ", ao item 3, onde se lê: "Francisco Edson Barbosa, Prefeito na gestão 2009/2012.", leia-se: "Francisco Edson Barbosa (XXX.334.024-XX), Prefeito na gestão 2009/2012.", e ao item 9, onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa (...), com o Município de Caiçara do Rio dos Ventos/RN, (...) ", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - Caixa (...), com o Município de Caiçara do Rio do Vento /RN, (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.027/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Edson Barbosa (XXX.334.024-XX), Prefeito na gestão 2009/2012. 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caiçara do Rio do Vento/RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.